Tribunal: CARF
Processo: 10980.004266/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004266/2007-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.049 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O lançamento formalizado sem previsão legal caracteriza vício material e não
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
através de sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1101-00.443, julgado na sessão de
30 de março de 2011, nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004266/2007-73
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

ARTIGO 138 DO CTN. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
O art. 138 do CTN não tem o condão de afastar a incidência da multa de mora.
APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE
DE LANÇAMENTO.
É nulo o auto de infração que formaliza multa de mora, por falta de previsão legal para a
aplicação de ofício desta.
O auto de infração (fls. 170/178) diz respeito a lançamento de multa de mora
sobre CSLL recolhida extemporaneamente.
Considerando ter denunciado espontaneamente os débitos, o contribuinte se
absteve de recolher qualquer multa, pagando apenas o tributo e os juros de mora. A Fiscalização,
no âmbito de procedimento de Auditoria Interna na DCTF retificadora, discordou de tal cálculo,
por considerar devidas as multas de mora, e lavrou auto de infração exclusivamente para a
cobrança de tais multas.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento, sob o
argumento de que a cobrança de multa de mora sobre créditos tributários recolhidos em atraso
estaria em conformidade com os arts. 43 e 61 da Lei no 9.430/96, mesmo na hipótese de denúncia
espontânea pelos contribuintes.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF e a 1a
Turma Ordinária da 1a Seção do CARF anulou o lançamento, por vício material, ao concluir que
“a base legal relacionada no auto de infração não permite o lançamento de ofício da multa de
mora. Além disso, considerando as alterações de texto do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ao
tempo do lançamento, não havia previsão legal para o lançamento de ofício de qualquer multa
nos casos de pagamento a destempo desacompanhado de multa de mora”, deixando inconclusa a
discussão acerca do cabimento da multa de mora em caso de pagamento espontâneo.
Cientificada da decisão que anulou o lançamento de multa de mora, por vício
material, a PGFN apresentou recurso especial a esta 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em que defende a existência de divergência jurisprudencial em relação às seguintes
matérias:
a) nulidade do lançamento por imprecisão do enquadramento legal da infração;
b) natureza do vício de nulidade do lançamento (formal x material).
No que toca à primeira matéria, a PGFN argumenta que o Acórdão no 1101-
00.443, ora recorrido, teria entrado em conflito com decisões proferidas pela CSRF no que se
refere a entendimento que atribui à decisão recorrida, no sentido de que ‘a imprecisão do
enquadramento legal da infração é causa inequívoca de vício insanável do lançamento”. Trouxe
como paradigmas os Acórdãos no CSRF/0202.301 e no CSRF/0104.780, que veicularam as
seguintes ementas na parte de interesse:
Acórdão no CSRF/0202.301
NORMAS
PROCESSUAIS
—
CAPITULAÇÃO
LEGAL
—
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa quando
os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às
infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo.
Acórdão: CSRF/0104.780
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL – IMPRECISÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
–
NULIDADE
–
PROCESSO
REFLEXIVO
–DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Sendo
processo reflexivo, pelo princípio da decorrência processual, é de se adotar a mesma
decisão prolatada no processo principal.
A segunda matéria recorrida diz respeito à natureza do vício constituído por
contrariedade ao art. 142 do CTN, se material ou formal. A PGFN assevera que a imprecisão no
enquadramento legal da infração, que alega ser a razão da decisão pela nulidade por vício
material, representa contrariedade do lançamento ao art. 142 do CTN, e, nesse passo, aduz a
divergência com decisões de outras Câmaras “que defendem que a imprecisão no
enquadramento legal da infração imputada ao sujeito passivo, ou seja, a contrariedade ao art.
142 do CTN gera nulidade por vício formal”.
Indicou como paradigmas hábeis para sustentar a divergência os seguintes
acórdãos, com as respectivas ementas abaixo transcritas:
Acórdão 301-31801
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do
Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício
formal.
PRECEDENTES: Ac. 30329972, 30296334 e 30129966.
Acórdão no. 303-33.365
ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no
enquadramento legal é de se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
VÍCIO FORMAL e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é
particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel
sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento parcial ao recurso, nos termos do
despacho de exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial
apenas em relação à segunda matéria combatida.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

O contribuinte foi cientificado desse seguimento e apresentou contrarrazões em
que alega, em síntese, que a falta de enquadramento legal do lançamento configura vício
material, porquanto afeta aspecto essencial e interno ao lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial fazendário ataca o fundamento da decisão que considera que a
base legal relacionada no auto de infração não permite o lançamento de ofício da multa de mora,
bem como que inexiste previsão legal para tal lançamento nos casos de pagamentos a destempo
desacompanhados de multa de mora.
O Presidente da Câmara recorrida admitiu parcialmente o recurso especial
fazendário por verificar a presença dos pressupostos de conhecimento apenas em relação à
segunda matéria recorrida (“natureza do vício de nulidade do lançamento (formal x material)”,
por concluir, em juízo de cognição sumária, pela caracterização, em parte, das divergências de
interpretação suscitadas, a partir da seguinte análise:
Enquanto a decisão recorrida entendeu por anular o auto de infração, por vício
material, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 301-31.801, de 2005, e
303-33.365, de 2006) decidiram, de modo diametralmente oposto, que o
descumprimento de requisitos essenciais do lançamento [...] autorizam a declaração de
nulidade desse lançamento por vicio formal (primeiro acórdão paradigma) e que
constatada insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal, é de se
reconhecer a nulidade do lançamento por vício formal e cerceamento ao direito de
defesa (segundo acórdão paradigma). (grifos no original)
Confirmando o despacho de admissibilidade, considero presentes os pressupostos
recursais para fins de conhecimento do recurso especial interposto.
Mérito
Em relação à matéria admitida para rediscussão, a PGFN fixou a discussão na
natureza do vício que levou à anulação do lançamento, pedindo que seja considerado de natureza
formal.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

Na hipótese dos autos o acórdão recorrido anulou o auto de infração por
inexistência de previsão legal para o lançamento de ofício da multa de mora, declarando a sua
nulidade material.
O voto condutor, após referir os dispositivos legais mencionados no lançamento
de oficio da multa de mora (art. 160, da Lei n° 5.172, de 1966; arts. 43 e 61 da Lei n° 9.430, de
1996; e art. 9, parágrafo único, da Lei n° 10.426, de 2002), afastou os que seriam totalmente
impertinentes e manteve sob análise somente os arts. 43 e 61 da Lei n° 9.430, de 1996, para, ao
final, concluir nos seguintes termos:
Em conclusão, a base legal relacionada no auto de infração não permite o lançamento de
oficio da multa de mora. Além disso, considerando as alterações de texto do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, ao tempo do lançamento, não havia previsão legal para
lançamento de oficio de qualquer multa nos caso de pagamento a destempo
desacompanhado da multa de mora.
Por estas razões, voto por anular o auto de infração, por vício material.
Reforçando esse entendimento, a declaração de voto da i.Conselheira Edeli
Pereira Bessa acrescentou fundamentos para sustentar que o caso seria hipótese de imputação
proporcional do pagamento, nos seguintes termos:
Em verdade, uma vez constatado recolhimento em atraso desacompanhado da
integralidade dos acréscimos moratórios previstos em lei, deve a autoridade lançadora,
mediante imputação proporcional do pagamento, determinar o principal que deixou de
ser recolhido, e assim promover a cobrança da parcela que, declarada como no presente
caso, não restou quitada com aquele recolhimento. [...]
De fato, o vício apontado está relacionado à realidade representada por meio do
ato administrativo de lançamento, restando inequívoco que o erro não afetou formalmente o
lançamento, mas evidenciou sua impossibilidade.
Nesse caso, trata-se de ato praticado com erro de direito, estando desprovido de
respaldo legal. Entende-se por erro de direito o desajuste entre o fato concreto e a aplicação da
norma abstrata.
Assim, a desconformidade do lançamento tributário com a norma impositiva que
define a base de cálculo do tributo ou contribuição não caracteriza nulidade formal, por não se
limitar ao aspecto formal do ato.
Vício formal, de outro lado, é espécie de vício que não se depreende dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. Nessa hipótese, cabe destacar que o
procedimento de saneamento do vício formal não poderá representar inovação no lançamento
que altere a própria essência da relação jurídico-tributária.
É o que se depreende da leitura dos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nesse sentido, cabe citar dois precedentes da 1a Turma da CSRF, ambos de
relatoria do i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc.
A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela
ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos documentos
caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura vício formal.
(Acórdão no 9101002.146 Sessão de 7 de dezembro de 2015).
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc.
O procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de lançamento implicou na
identificação da própria matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a
base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A ausência desses
elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria essência da
relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito de defesa e do
contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de lançamento se está havendo
inovação na parte substancial desse ato. Além disso, o Decreto n° 70.235/72, em seus
artigos 59 e 60, deixa bastante claro que não cabe saneamento de vício (para fins de
convalidação do ato) nos casos de nulidade por preterição do direito de defesa. Não há
como reconhecer a ocorrência de vício formal. A regra do art. 173, II, do CTN não é
aplicável à situação sob exame para fins de alongar o prazo decadencial em favor do
Fisco.
O mesmo entendimento se aplica aos presentes autos, que impõe a conclusão pela
materialidade do vício e pelo acerto da decisão recorrida.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.049 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004266/2007-73

Conclusão
Por todos esses fundamentos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital